Tribunal: TJES
Processo: 5006128-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006128-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDO: DEIVID DO NASCIMENTO RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006128-90.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDO
: DEIVID DO NASCIMENTO RODRIGUES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma apenas no que se refere ao arbitramento do
quantum
da compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 16.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, a Recorrente admite a ocorrência de atraso na execução de conserto do veículo do Recorrido, extrapolando o prazo definido no art. 18, CDC (30 dias), tendo deixado o consumidor sem o seu automóvel por mais de 60 dias, o que acarretou inequívoco abalo à esfera extrapatrimonial do Recorrido, especialmente considerando que o veículo possui especial relevo ao seu cotidiano em razão da sua ocupação profissional e local de trabalho (Agente Socioeducativo do IASES, sendo que a unidade de Linhares, onde está lotado o Recorrido, se situa em zona rural, distante do centro urbano).

(4). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso no reparo de produto/serviço), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)